Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FRAUDE VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA DE ESTADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. ESTELIONATÁRIO DESCONHECIDO. NULIDADE DOS REGISTROS EM NOME DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELAS DÍVIDAS DO AUTOMÓVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. LEI DISTRITAL No 7.431/15. PECUNIA NON OLET. IPVA DEVIDO. ENCARGOS DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. LICENCIAMENTO E DPVAT DEVIDOS. MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS ANTES DA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos autos, restou comprovado que a Carteira Nacional de Habilitação da Autora foi clonada e transferida do Distrito Federal para o Estado de Goiás. Em seguida, terceiros estelionatários adquiriram um veículo por meio de financiamento indevidamente contratado em nome da Autora.
2. Demonstrada a fraude, foram declarados nulos os registros sobre a Carteira Nacional de Habilitação da Autora em Goiás e sobre a propriedade dela em relação ao automóvel adquirido.
3. Como a nulidade gera a extinção dos atos administrativos desde a origem (efeito ex tunc), tem-se que a Requerente jamais deteve qualquer direito sobre o bem e, por isso, não pode ser responsabilizada pelos ônus decorrentes do exercício da posse e dos direitos de aquisição.
4. A Lei Distrital no 7.431/15 determina que são contribuintes de IPVA o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor legítimo, em caso de alienação fiduciária.
5. O possuidor direto, que adquiriu o bem mediante fraude, não tem posse legítima; portanto, não deve ser considerado como contribuinte do IPVA. Cabe à instituição financeira proprietária a responsabilidade direta pelo pagamento do tributo e dos demais encargos não tributários incidentes sobre o veículo.
6. A Lei Distrital no 7.431/15 prevê a não incidência de IPVA sobre carros roubados, furtados ou sinistrados, mas nada trata da hipótese de fraude ou estelionato.
7. O direito real de propriedade do credor fiduciário enseja a responsabilidade pelos ônus decorrentes do exercício desse direito, ainda que o fato gerador do imposto repouse sobre ato ilícito, haja vista o disposto no art. 118 do Código Tributário Nacional (princípio do pecunia non olet).
8. A concessão de financiamento a pessoa física portadora de documento falso é fortuito interno, associado ao risco do negócio exercido pela instituição financeira. Não há excludente de nexo causal.
9. Comprovado que as multas de trânsito têm origem em data anterior à contratação do financiamento, não há responsabilidade do credor fiduciário, pois sequer era proprietário do bem à época.
10. Inexistente qualquer condenação sobre os Apelantes, devem ser extintos os ônus sucumbenciais que lhes foram impostos na sentença.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.